Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003421-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (RECORRENTE), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A - CNPJ: 38.164.939/0002-45 (RECORRIDO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(
extrato
de
pagamento
do
pedido
).

2.
O simples
descumprime
nto

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
hono
rários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1003421-92.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
THAIS GABRIELLY GEIER

Recorrido
:
TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

THAIS GABRI
ELLY GEIER
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devida
a
restituição
do valor da
capa

protetora
,
pago
pela
parte

reclamante
, e que
houve
o simples
descumprimento

contratual
,
não

gerando

dano
moral
indenizável
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 139
,79
, a
título
de
restituição
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pel
a parte
reclamante
,
sustentando
que: a)
sofreu

dano
moral; e b) a
perda

emergente

suportada

foi
no
importe
de R$ 158
,79
.
Requereu a reforma da sentença para conceder os

danos

morais
,
bem

como

adequar
o valor do
dano
material.

Não

foram

apresentadas

co
ntrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
do
produto
, no valor
de R$ 158,79.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
conclui
-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 158
,79
(ID 198941667/PJe2),
porquanto
,
conforme

evidenciado
, a parte
reclamante
,
quando
do
pagamento
d
o
produto

adquirido
,
além
da
quantia

efetivamente

paga
,
utilizou

também
um
saldo
de R$ 20,00 (
vinte

reais
) de
sua

conta

corrente
que
possuía
no
próprio
site da parte
reclamada
.
Destarte
, a parte
reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes

na

referida

quantia
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
rep
orta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabel
ecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

dire
itos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
pr
oteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de

comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurí
dica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/
09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

O
simples
descumprimento

contratual
,
embora

car
acterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste

sentido
:

EMENTA: INDENIZAÇÃ
O - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Ao

autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art.
373, I, NCPC.

Meros

aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

con
tratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator:
Evangelina
Castilho Duarte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019).

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indeniz
ação

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
fixar

os

danos

materiais
no valor de
R$ 158
,79
(cento e
cinquenta

oito

reais
e
setenta
e
nove
centavos)
,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024